Tribunal: TJES
Processo: 5034341-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034341-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MENTORE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
RECORRIDO: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034341-81.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

MÊNTORE BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACESSO INDEVIDO À CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A MESMA TENHA CONTRIBUÍDO PARA O OCORRIDO. FALHA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MÊNTORE BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1) CONDENAR o requerido a restituir à requerente a quantia de R$ 1.931,06 (mil novecentos e trinta e um reais e seis centavos), com incidência de correção monetária desde a data da retirada e juros a contar da citação; 2) CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 13749681), a recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa que todas as transações foram realizadas mediante login e senha da autora e por meio do telefone nº + 55 27 99610-7577. No mais, informa a ausência de danos morais ou, alternativamente, pretende a redução do
quantum
fixado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13749790).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analisando detidamente os autos, verifico que no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 13749653 a autora menciona que foram realizadas cinco transferências via PIX de sua conta mantida junto à requerida (nº 318037). No mesmo documento a autora relata que não recebeu nenhuma mensagem por Whatsapp, e-mail, SMS, sequer clicou em link suspeito.

A recorrente, em contrapartida, tenta justificar o ocorrido alegando que a autora permitiu o acesso das transações diretamente de sua linha telefônica
+ 55 27 99610-7577, contudo, diferentemente de casos análogos, não há prova nenhuma de que a autora tenha contribuído para o golpe acessando algum link desconhecido, sequer a requerida demonstrou tal fato, eis que os documentos anexados aos ID’s 13749667 e 13749669 reproduzem unicamente informações de seu sistema interno, o que
isoladamente
é imprestável como meio de prova.

Por mais que o recorrente “bata na tecla” de que o número de telefone usado seria o mesmo pertencente a autora, não há como confirmar tal fato pelas telas sistêmicas apresentadas, considerando que ele é apontado como “login” e não como número de acesso, e, ainda, constando dispositivos e IPs diversos na celebração das transações, o que indica a possibilidade de fraude.

Assim, identificada a falha na prestação dos serviços, correta a restituição dos valores transferidos indevidamente, ou seja, R$ 1.931,06 (mil novecentos e trinta e um reais e seis centavos).

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pela autora em virtude da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, ao permitir que terceiros acessassem a conta da autora, realizando transferências indevidas, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade.

Importante ressaltar, que não se pode limitar a ocorrência de dano moral à inscrição do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, pois o dano moral é subjetivo e não exato, sendo possível portanto, o reconhecimento do direito a indenização quando constatado defeito na prestação de serviço, especialmente quando é comprovado que a atitude da prestadora leva o consumidor a viver um grande sofrimento.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)